Tribunal: TCU
Processo: 009.705/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e atendimento a recomendações expedidas em acórdão proferido em sede de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas ao projeto intitulado "Casinha Games".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento de representação da unidade técnica (TC Processo 039.756/2021-1 ) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na extinta Secretaria Especial da Cultura (Secult), do Ministério do Turismo (MTur), relacionadas ao projeto proposto por aquela Secretaria e intitulado "Casinha Games", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2., 9.2.1. e 9.2.3. do Acórdão 989/2022-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumprida a determinação do subitens 9.2.2. do Acórdão 989/2022-TCU-Plenário ; 9.3. considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.3.1. e 9.3.2. do Acórdão 989/2022-TCU-Plenário ; 9.4. considerar parcialmente implementada a recomendação do subitem 9.3.3. do Acórdão 989/2022-TCU-Plenário ; 9.5. considerar em implementação a recomendação do subitem 9.3.4. do Acórdão 989/2022-TCU-Plenário ; 9.6. dar ciência à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC, do Município de Salvador-BA, que a propositura ou a celebração de convênios ou instrumentos congêneres com planos de trabalho genéricos ou com objetos imprecisos, sem conter as informações legalmente exigidas, contraria o § 1o do art. 116 da Lei 8.666/1993, o art. 1o, § 1o, XXIV, e o art. 19 da Portaria Interministerial 424/2016; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo, ao Ministério da Cultura, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda - SEMDEC, do Município de Salvador-BA, acompanhada da instrução à peça 44; e 9.8. considerar concluído o presente monitoramento e determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 039.756/2021-1 , com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009 e nos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014 c/c art. 169, I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.